Tribunal: TJDFT
Processo: 0721452-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721452-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARCO AURELIO MORETTO ESTIVALET DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Central Nacional Unimed-Cooperativa Central contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a ré autorize o tratamento quimioterápico indicado pelo médico que acompanha o agravado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00 (autos de no 0717015-29.2024.8.07.0001, ID no 195334445). 2. Na origem, em 12/6/2024, foi proferida sentença de homologação do acordo celebrado entre as partes e de extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do CPC, art. 487, III, “b” (ID no 199898675). 3. Cumpre decidir. 4. O CPC, art. 932, III, impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. Na origem (ID no 199898675) a sentença que julgou extinto o processo ante a realização de acordo acarretou a perda do objeto recursal. Logo, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 7. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 8. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO